Tribunal: STF
Processo: RE 845737
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE FÍSICO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO. TEMA 335.



    1.  O acórdão recorrido decidiu a controvérsia com base nos fatos e provas constantes dos autos e nos termos das cláusulas editalícias do concurso público para assentar a validade do teste de aptidão física aplicado. 



    2.  Inexiste direito dos candidatos a concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15.5.2013, em nome da segurança jurídica. Tema 335 da repercussão geral.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.